Tribunal: TJDFT
Processo: 0717561-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717561-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: KENEDY CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto porCLAUDIA BARBOSA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0734412-90.2023.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício aos cartórios de notas do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 231755831, na origem): De início, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 189 do CPC, INDEFIRO, em observância ao princípio da publicidade dos atos processuais, o pedido formulado na petição de ID 231524149, voltado à “decretação de sigilo da presente petição e da decisão que vier a deferir os pedidos”. Outrossim, indefiro o pedido de expedição de ofício aos cartórios de notas do Distrito Federal, com o escopo de identificar eventuais escrituras de compra e venda, procurações ou outros atos que indiquem a disposição de bens pelo executado, porquanto a medida colimada não se prestaria à constrição de bens, sendo, portanto, desprovida de utilidade ao exequente. Ademais, o acesso às referidas informações é facultado aos particulares, pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, com pagamento de emolumentos, sendo dispensável a intervenção do Judiciário. Nesse sentido, colham-se os precedentes desta e. Corte Revisora: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DA EXECUTADA VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). VOCAÇÃO DA CENTRAL. REPOSITÁRIO DE ATOS NOTARIAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra "Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil", destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais. 2. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.(Acórdão 1223676, 07181903720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CONSULTA À CENSEC. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO OFÍCIOS ÀS FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. A CENSEC objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, além de aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico, não se destinando, assim, à realização de busca de patrimônio de devedor pelo Judiciário. Ademais, se o acesso às informações solicitadas é facultado aos particulares mediante pagamento de emolumentos, é despicienda a atuação do Judiciário para tanto. As fintechs, empresas que desenvolvem produtos financeiros de forma integralmente digital, utilizando somente o meio eletrônico para ofertar seus produtos e serviços financeiros ao consumidor final, tendo como principal diferencial o uso da tecnologia em relação às tradicionais empresas do setor podem funcionar apenas como Sociedade de Crédito Direto (SCD) e Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), segundo a Resolução no 4.656/2018, do Banco Central do Brasil, modalidades estas que não são alcançadas pela pesquisa do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), sendo, assim, cabível a expedição de ofícios em busca de bens penhoráveis da parte executada.(Acórdão 1388824, 07304005220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, consoante documentos coligidos pela parte exequente (ID 231524154 e ID 231524155), foi infrutífera recente pesquisa de bens imóveis, por meio do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC), operado pelo ONR (ID 213593455), tendo resultado negativo, de igual modo, a busca por bens imóveis não regularizados, junto à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (ID 227108236). No que tange ao pedido de penhora e avaliação dos bens móveis que guarnecem a residência do executado, a fim de viabilizar sua apreciação, confiro à parte exequente o prazo de 5 (cinco) dias, para que apresente novo demonstrativo de cálculos atualizado do débito perseguido, com a exclusão do valor penhorado em ID 212785248. Advirta-se de que a exclusão do valor penhorado deverá ser realizada antes da atualização do montante do débito perseguido. Por fim, dê-se ciência a parte exequente quanto ao ofício coligido em ID 231886241. Após o transcurso do referido prazo, voltem-me os autos conclusos, devidamente certificados. [...] (Grifo nosso) Nas razões recursais (ID 71196925), a agravante relata que promove execução visando à satisfação de crédito no valor de R$ 119.967,86. Aduz que, diante da frustração das diligências para localização de bens penhoráveis, inclusive com resultados negativos nos sistemas SAEC e junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal, requereu a expedição de ofício aos cartórios de notas do Distrito Federal, com o objetivo de localizar eventuais escrituras públicas de compra e venda, procurações e outros atos que pudessem indicar a existência de bens ou disposição patrimonial por parte do executado. Alega que o indeferimento da diligência requerida compromete o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, previsto nos Arts. 4o e 797 do Código de Processo Civil. Sustenta que a expedição de ofícios aos cartórios de notas é medida compatível com os fins da execução, especialmente diante do esgotamento das ferramentas eletrônicas regulares. Argumenta que a negativa da medida transfere à parte exequente um ônus desproporcional, obrigando-a a recorrer a sistemas pagos e de difícil acesso, como o CENSEC, em substituição ao aparato estatal já disponível. Ressalta que é beneficiária da gratuidade de justiça, o que abrange também os emolumentos devidos por atos extrajudiciais indispensáveis à efetivação do processo judicial, conforme jurisprudência do TJDFT. Invoca ainda o princípio da cooperação processual, previsto no Art. 6o do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem atuar de forma colaborativa para a obtenção de uma decisão justa e efetiva. Assevera que a exigência de que a parte promova, às suas expensas, diligência burocrática sem apoio judicial, compromete esse dever de cooperação e inviabiliza a concretização do direito reconhecido judicialmente. Liminarmente, a agravante requer a concessão de tutela de urgência para determinar a expedição de ofício aos cartórios de notas do Distrito Federal, a fim de verificar a existência de bens ou direitos do executado passíveis de penhora. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a reforma da decisão agravada, com o deferimento definitivo da medida requerida. Ausente o preparo. Deferida a gratuidade de justiça na origem. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a parte agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Observa-se que a jurisprudência deste Tribunal tem se inclinado quanto ao descabimento da medida de expedição do ofício aos Cartórios de Notas, sobretudo quando não demonstrado o esgotamento de diligências que podem ser acionadas pelo próprio exequente, na via extrajudicial, a exemplo da utilização do sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, acessível mediante requerimento e pagamento de emolumentos. Nesse sentido, colhem-se recentes julgados: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens. Sistemas informatizados. Esgotamento de diligências. Ausência de comprovação. Ônus do credor. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de novas pesquisas patrimoniais do executado por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SNIPER, SIMBA, CNIB, DIMOB e NAVEJUD. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar o pedido de pesquisa de bens em sistemas informatizados para fins de localização de bens penhoráveis do devedor. III. Razões de decidir 3. Cabe ao credor, antes de solicitar a colaboração judicial, diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a efetivação da cobrança de seu crédito, e, somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário. 4. Os sistemas informatizados não foram concebidos para, ordinariamente, serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1993699, 0706282-70.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS PENHORÁVEIS VIA CONSULTA AOS SISTEMAS SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB E NAVEJUD. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise sistemática do ordenamento jurídico revela que a norma contida no art. 139, IV, do CPC, segundo a qual incumbe ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", não permite a adoção indiscriminada de qualquer medida de execução, sem considerar critérios ou meios de controle efetivos. 2. Desnecessária a intervenção do Judiciário para obter informações no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI (Provimento no 89/2019 do CNJ), pois a consulta pode ser feita por qualquer pessoa física ou jurídica, no sítio eletrônico da Central do Registro Imobiliário, mediante pagamento dos emolumentos necessários. 3. Sem necessidade de intervenção do Judiciário, o sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC é acessível ao exequente mediante requerimento formulado junto aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro. 4. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA se destina ao afastamento de sigilo bancário para identificação de movimentações bancárias irregulares, não se revelando viável o seu uso para a busca de ativos de devedor em sede de execução civil quando ausente indício de fraude ou ocultação de patrimônio, sob risco de desvirtuamento da finalidade do sistema. 5. A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB veicula dados de movimentações financeiras pretéritas com vistas ao monitoramento de informações relativas a imóveis adquiridos via financiamentos e transações imobiliárias, não se mostrando idônea para a localização de bens passíveis de penhora, notadamente quando as informações buscadas são acessíveis via sistemas Sisbajud e Infojud. 6. O NAVEJUD, sistema que faz parte do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil – SISGEMB para a penhora de embarcações, não se mostra como medida viável in casu, pois a pesquisa por meio do sistema SNIPER, já realizada nos autos de origem, abrange as informações pretendidas pelo exequente. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1993679, 0703589-16.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA SNIPER DISPONIBILIZADO PELO CNJ. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS E MINISTÉRIO DO TRABALHO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENEFÍCIOS OU PROVENTOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A criação de mecanismos mais atuais e efetivos na busca de uma solução definitiva para os conflitos trazidos ao Poder Judiciário é dever do Poder Público, como medida de concretização do dever de cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), prestigiando-se o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. 2. A disponibilização do sistema SNIPER pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ tem como objetivo maior concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais. 3. Verificado que a parte exequente atua diligentemente com o propósito de dar impulso na ação executiva e que as medidas empreendidas até o presente momento foram ineficazes, na busca de bens penhoráveis do devedor, mostra-se razoável o deferimento da pesquisa no sistema SNIPER pleiteada, em atenção ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, principalmente quando as informações disponibilizadas no referido sistema são mais abrangentes que os sistemas já utilizados pela parte agravante. 4. Não há justificativa para o indeferimento da medida, tendo em vista a sua implementação no âmbito deste e. Tribunal. 5. O princípio da cooperação disposto no art. 6o não faculta ao credor a possibilidade de permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade dos devedores, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. 6. Demonstrado que a exequente esgotou as medidas disponíveis para a busca da satisfação do crédito, está caracterizada a excepcionalidade para o deferimento de consulta ao INSS. 6.1. A expedição de ofício ao INSS é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício do devedor e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, uma vez que são recursos aptos a viabilizar a satisfação da obrigação. 6.2. Os sistemas CENSEC e ANOREG/DF são acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. 7. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1968857, 0740081-41.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. INCRA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. CENSEC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Discute-se a viabilidade da expedição de ofícios a fim de que localizar bens em nome do agravado. 2.. Considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de expedição de ofício à CNSEG e ao INCRA. 3. “A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens”. (Acórdão 1631591, 07208855620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.1. Eventual alegação de possível acesso limitado ao Poder Judiciário para consulta ao CENSEC dependeria de demonstração de que o agravante já realizou a consulta pública, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1913965, 0718764-84.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) Demais disso, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Embora tenha defendido o cabimento da medida a fim de “localizar eventuais escrituras públicas de compra e venda, procurações e outros atos que pudessem indicar a existência de bens ou disposição patrimonial por parte do executado”, a parte agravante nada demonstrou de concreto acerca da existência do risco que motive a concessão da antecipação da tutela pretendida. A alegação abstrata e o risco presumido de que haja ocultação de bens não é suficiente, por si só, para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Assim, inviável determinar, no presente momento, a expedição dos ofícios aos Cartórios de Notas do Distrito Federal. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, do CPC), dispensadas as informações. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator